Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU E NÃO RENOVADO EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DESERTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado no momento do ajuizamento da queixa-crime, todavia não renovado em sede de apelação.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Conforme devidamente fundamentado nos itens 4 a 6 do acórdão embargado, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995).
5. No caso, o pedido de gratuidade justiça foi formulado tão-somente no momento do ajuizamento da queixa-crime, sem renovação expressa desse requerimento em grau recursal, o que impede o exame do requerimento neste momento processual. Precedente: Acórdão 1086295, 07356973120178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.